Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. O fato de o acórdão não ter solucionado a controvérsia à luz do dispositivo legal invocado pela parte não pode ser interpretado como omissão, na medida em que, segundo o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão.
II. O intuito de prequestionamento não autoriza, em si mesmo, a interposição de embargos declaratórios, senão quando se constata omissão a respeito de algum aspecto fático ou jurídico que deveria ter sido abordado no acórdão para o julgamento do feito.
III. Recurso desprovido.